Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-24.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001282-24.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. - CNPJ: 04.270.778/0001-71 (IMPETRANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), LUIS PINHEIRO FARIA - CPF: 460.367.841-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA PAERDA DO OBJETO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Mandado de Segurança N.

:
1001282-24.2023.8.11.9005.

Impetrante(s):
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIçOS S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE-MT.

Litisconsorte:
LUIS PINHEIRO FARIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Banco Santander (Brasil) S/A e Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S/A,
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT,
que
deferiu
o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos sob nº
1003210-26.2023.8.11.0011
, determinando que a parte ré se abstenha de realizar descontos em conta bancária do reclamante, sob pena de aplicação de multa diária.

No id. 187867171, foi indeferido o pedido de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. nº 188649676.

Não houve manifestação do litisconsorte passivo, conforme certidão anexada no id. 191468675.

O Ministério Público, no id. nº 193135661, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que nos autos de origem (
1003210-26.2023.8.11.0011
), em
17/12/2023
,
foi

prolatada sentença, constando em sua parte dispositiva os seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, OPINO pela rejeição das preliminares. E no mérito, pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Confirmar
a liminar deferida no id 129835874;

2) Condenar
a Requerida na reparação por danos materiais,
na forma simples
, haja vista a ausência de má-fé na conduta da Requerida, no valor de
R$ 285,77 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

3)
Indeferir
o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.
(...)

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos que originou a impetração do presente
mandamus
, constata-se a perda do objeto deste
writ,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJRS - Mandado de Segurança, Nº 71007839152, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 18-09-2018)

Diante do exposto,
voto
no sentido de julgar extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024